Tribunal: TCU
Processo: 029.651/2013-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ACÓRDÃO No 7432/2020 - TCU - 2a. Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a. Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso I do art. 143 do Regimento Interno do TCU, em acatar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Danilo Augusto dos Santos (CPF XXX.408.128-XX), excluindo sua responsabilidade deste processo, e, na sequência, remeter o feito à Serur, para análise do mérito do recurso interposto pelo Instituto Educar e Crescer (peca 73), conforme despacho constante à peça 112. 1. Processo TC- Processo 029.651/2013-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 029.803/2015-2 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Responsáveis: Conhecer Consultoria e Marketing Ltda - Me (07.046.650/0001-17); Danillo Augusto dos Santos (XXX.408.128-XX); Iec Instituto Educar e Crescer (07.177.432/0001-11). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo (vinculador). 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.7. Representação legal: Gustavo Rodrigues Silva (374.108/OAB-SP) e outros, representando Danillo Augusto dos Santos. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.